Tribunal: TJSP
Processo: 1059846-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação ordinária. Concurso público. Carreira de policial militar. Exclusão na fase de investigação social. Candidato considerado inapto. Sentença que reconheceu excesso e falta de razoabilidade na interpretação da exigência de conduta social ilibada. Apelo da FESP. Razões de recurso genéricas. Não impugnação do fundamento da sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação específica. Art. 932, inciso

Ementa:
Ação ordinária. Concurso público. Carreira de policial militar. Exclusão na fase de investigação social. Candidato considerado inapto. Sentença que reconheceu excesso e falta de razoabilidade na interpretação da exigência de conduta social ilibada. Apelo da FESP. Razões de recurso genéricas. Não impugnação do fundamento da sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação específica. Art. 932, inciso III, e art. 1.010, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido, com observação da improcedência da pretensão recursal.